Tribunal: TJES
Processo: 5002047-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002047-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARIENNE CORDEIRO LAGOS

AGRAVADO: SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5002047-86.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 4ª Vara Cível de Vila Velha
Recorrente: Arienne Cordeiro Lagos
Recorrido: Lifesil – Silicone: Indústria e Comércio de Silicone, Instrumentos e Materiais Médicos, Cirúrgicos e Hospitalares EIRELI

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização, indeferiu tutela de urgência para determinar o reembolso imediato de despesas médicas decorrentes de cirurgia para retirada de prótese mamária rompida.

A agravante alega responsabilidade objetiva da fabricante, urgência do procedimento e necessidade de ressarcimento dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para reembolso imediato de valores; (ii) saber se a pretensão possui natureza urgente ou meramente patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Embora haja indícios de ruptura da prótese, evidenciando plausibilidade do direito, não se verifica o perigo de dano, pois o procedimento cirúrgico já foi realizado.
6. A pretensão assume natureza exclusivamente patrimonial, podendo aguardar o regular processamento da ação sem risco ao resultado útil.
7. O pagamento antecipado de quantia significativa configura risco de irreversibilidade da medida, vedado pelo art. 300, §3º, do CPC.
8. A apuração do nexo causal e eventual responsabilidade da fabricante demanda dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O reembolso antecipado de despesas médicas, quando já realizado o procedimento, não configura hipótese de urgência apta a justificar tutela antecipada.
2. A concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa é vedada quando houver risco de irreversibilidade da medida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 300 e §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES (entendimento consolidado); STJ (orientação sobre requisitos da tutela de urgência).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5002047-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARIENNE CORDEIRO LAGOS

AGRAVADO:
LIFESIL –
SILICONE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme descrito no Relatório dos autos, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Arienne Cordeiro Lagos
(Id. 12170805), em face da decisão interlocutória (Id. 13134059) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em sede de ação de ressarcimento de danos movida contra
Silicone: Indústria e Comércio de Silicone, Instrumentos e Materiais Médicos, Cirúrgicos e Hospitalares Ltda
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o reembolso imediato da quantia de R$ 18.238,66 (dezoito mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que houve a ruptura intracapsular da prótese mamária direita fabricada pela agravada, conforme comprovado por exames de imagem; (ii) que a situação demandava intervenção cirúrgica urgente para evitar riscos à saúde e dores crônicas; (iii) que, diante da negativa da fabricante em custear o procedimento, a recorrente contraiu empréstimos para realizar o explante em caráter particular; (iv) que a responsabilidade do fabricante é objetiva, sendo evidente a probabilidade do direito e o risco de dano ao seu patrimônio.

Pugna pela reforma da decisão para que seja determinado o ressarcimento liminar dos valores despendidos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 12862338), sob o argumento de que a ruptura não decorre necessariamente de defeito fabril e que a pretensão é meramente pecuniária, carecendo de urgência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em apreço, passo ao enfrentamento do mérito.

E
m pr
imeiro grau, na ação originária, observo que t
rata-se de ação em que se busca o amparo judicial para o reembolso e pagamento das despesas decorrentes de procedimento cirúrgico realizado na data de 27.07.2023 para retirada de prótese mamaria (silicone) rompida, com reconstituição mamaria e a reparação por danos morais e materiais.

A Requerente em 08.06.2016 realizou procedimento cirúrgico de aumento de seios, com colocação de prótese mamária da marca LIFESIL. Com o passar do tempo, a Requerente foi realizando exames de rotina anualmente em acompanhamento com sua ginecologista de rotina, quando nesse ano 2023, durante o exame de rotina designado, em 22.05.2023 ao realizar ultrassonografia mamária bilateral, foi diagnosticado pelo Dr. Sérgio Luiz Cassaro, que havia uma ruptura do implante da mama direita, conforme exame em anexo.

No mesmo dia o médico que laudou o exame, orientou a autora buscar um cirurgião plástico com urgência. Em 22/05/2023 a autora conseguiu consulta com cirurgião plástico Dr José Cleres C. Gomes, que determinou a realização de ressonância magnética das mamas, para diagnóstico mais preciso a respeito da suspeita de ruptura da prótese, conforme exame anexo e laudo.

A parte autora
requereu o
provimento
do presente recurso, para reforma da decisão agravada que negou o pedido liminar para que
seja determinado
à requerida
o pagamento
no valor de R$ 18.238,66 (dezoito mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), com juros legais e correção monetária da data do dano até a data do efetivo pagamento.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto ao reembolso antecipado de valores pagos em cirurgia particular.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como se depreende, a análise deve ser pautada pelo binômio da necessidade e da segurança jurídica, observando-se, ainda, a vedação à concessão de medidas que ostentem caráter de irreversibilidade fática ou jurídica antes do devido processo legal.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, colaciono o teor do
art. 300, § 3º, do CPC
:

"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso, observa-se que, embora os exames de imagem acostados (Id. 12170814 e 12170816) demonstrem a ruptura da prótese e, por conseguinte, a probabilidade do direito à futura reparação, carece a pretensão do requisito da urgência (
periculum in mora
).

Isso porque a cirurgia de retirada das próteses já foi realizada em julho de 2023, restando sanado o risco à saúde ou à integridade física da recorrente. A demanda, portanto, transmudou-se em pretensão de natureza estritamente patrimonial (ressarcimento de valores), a qual pode aguardar o desfecho do processo e o amplo contraditório sem que haja perecimento do direito.

Sublinhe-se que a determinação de pagamento imediato de vultosa quantia (R$ 18.238,66) apresenta nítido risco de irreversibilidade, vedado pelo já citado § 3º do art. 300 do CPC.

Caso a instrução processual venha a demonstrar a inexistência de defeito na fabricação ou culpa exclusiva da vítima — hipóteses que rompem o nexo causal no regime de responsabilidade do CDC —, a restituição do montante à empresa agravada seria de difícil concretização, dada a natureza alimentar das verbas da agravante, beneficiária da justiça gratuita.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, em virtude de que a satisfação antecipada do crédito, sem a devida cognição exauriente, afronta a sistemática processual vigente, mormente o da tutela em sede liminar após sopesar os direitos em análise.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)